Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS SUFICIENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO JUDICIAL. DISPENSÁVEL O RECONHECIMENTO DE PESSOA (ARTIGO 266 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). FURTO PRIVILEGIADO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. OALOR SUPERIOR AO DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou réu pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 155, "caput", do Código Penal.
II - Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em definir se há insuficiência probatória para a condenação e, subsidiariamente, estabelecer se é cabível o reconhecimento do furto privilegiado.
III – Razões para decidir:
3. A palavra da vítima, apresentada de forma coerente, aliada ao depoimento das testemunhas policiais, à prisão em flagrante do réu, logo após a prática dos fatos, e a sua confissão judicial, formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria do delito furto, não havendo falar em fragilidade das provas.
4. Dispensável o reconhecimento formal, nos termos do artigo 266 do Código de Processo Penal, quando o réu é preso em flagrante e em seguida identificado pela vítima logo após e no local dos fatos, corroborado pelos demais elementos probatórios.
5. Primariedade e pequeno valor do bem são os dois requisitos objetivos do privilégio do § 2o do artigo 155 do Código Penal. Nos termos da jurisprudência do STJ, por pequeno valor, entende-se aquele que não ultrapassa o salário-mínimo vigente à época do fato, requisito não atendido no caso concreto.
IV - Dispositivo:
6. Recurso desprovido.